Tribunal: TJSP
Processo: 2224903-52.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão proferido em agravo de instrumento, que não conheceu do recurso, ante a ocorrência de preclusão temporal – Insurgência – Julgamento do agravo na forma virtual, mesmo com a oposição da embargante – Recurso não passou pelo juízo de admissibilidade, logo o mérito não será julgado sendo irrelevante a oposição ao julgamento virtual - Ausência dos requisitos para a

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão proferido em agravo de instrumento, que não conheceu do recurso, ante a ocorrência de preclusão temporal – Insurgência – Julgamento do agravo na forma virtual, mesmo com a oposição da embargante – Recurso não passou pelo juízo de admissibilidade, logo o mérito não será julgado sendo irrelevante a oposição ao julgamento virtual - Ausência dos requisitos para a oposição dos embargos – Pretensão à rediscussão da matéria – Embargos rejeitados.